Tribunal: STF
Processo: Pet 2645
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: Julgamentos anteriores em que a tese
 do recorrente não
foi acolhida. Imprevisibilidade do desfecho do julgamento extraordin
ário. Incovenientes
e consequências do efeito meramente  devolutivo de recurso não bastam
 para autorizar
que, esvasiando a lei que denega aquele efeito, se prodigalizem
 medidas cautelares.
Pedido de cautelar indeferido, em questão de ordem.